Tribunal: STF
Processo: RE 1318928
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9, p. 155-156): 



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA SECRETÁRIA-GERAL DO TJPR QUE EXCLUI OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SAS. EXPRESSÃO DA LEI ESTADUAL N° 12.607/99 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 2791/PR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA QUE NÃO REUNIAM AS CONDIÇÕES DE APOSENTAÇÃO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI. 



    a) O STF, ao julgar a ADI 2791/PR, em 16/08/2006, declarou a inconstitucionalidade da expressão "bem como os não-remunerados", contida na parte final do § 1° do artigo 34 da Lei n° 12.398/98, na redação dada pela Lei n° 12.607/99, ambas do Estado do Paraná. 



    b) Ressalte-se que não houve modulação dos efeitos no julgamento da ADI 2791/PR, permanecendo a regra geral de eficácia "ex tunc", sendo a Lei inconstitucional desde sua origem, em caráter retroativo, não decorrendo dela quaisquer direitos. 



    c) Em razão da mencionada declaração de inconstitucionalidade, a Secretária-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu pela exclusão no Sistema de Assistência à Saúde — SAS — dos beneficiários que se identificam com os serventuários de justiça aposentados.



    d) Ocorre que serventuários da justiça aposentados ou que já preenchiam os requisitos de aposentadoria antes de 16/07/1999, data de vigência da Lei Estadual n° 12.607/99, não tiveram sua situação jurídica alterada em razão da edição da mencionada Lei, não sendo, portanto, atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.



    e) Dessa forma, os serventuários da justiça, aposentados ou com os requisitos para aposentação satisfeitos antes de 16/07/1999, data de vigência da Lei Estadual n° 12.607/99, têm direito de permanecer no Sistema de Assistência à Saúde — SAS. 



    f) Entretanto, devido à declaração de inconstitucionalidade com efeitos "ex tunc", não há que se falar em ilegalidade do ato que exclui do SAS os serventuários da justiça que estavam na ativa e não reuniam os requisitos de aposentadoria na data de publicação da Lei Estadual (16/07/1999). 



    2) SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 229).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 40; e 102, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 266-267):



    “O objetivo do presente Recurso Extraordinário é a manutenção integral do ato administrativo editado pelo Tribunal local que excluiu do Sistema de Assistência à Saúde — SAS os serventuários aposentados, não-remunerados pelo erário paranaense, tudo de acordo com o determinado por Vossas Excelências ao julgarem a ADI 2791/PR. 



    O Tribunal local confundiu previdência com beneficio de saúde e permitiu direito adquirido a regime jurídico, o que é vedado — RE 563.965. 



    A aposentadoria não tem nenhum papel na permanência ou não de servidores públicos no SAS. 



    (…)



    E mais, ao permitir que continuem mantidos no SAS servidores não remunerados pelo erário, aposentados ou que já preenchiam os requisitos de aposentadoria antes de 16/07/1999, data de vigência da Lei Estadual nº 12.607/99, o Tribunal local descumpriu o art. 102, § 2º da Constituição Federal, pois o decidido na ADI 2791 fundamentou-se, dentro outros pontos, na particularidade que engloba os serventuários da Justiça, não-remunerados pelo erário paranaense.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário, porquanto o entendimento prolatado no acórdão recorrido estaria em desconformidade com o quanto decidido na ADI 2.791/PR (eDOC 10, p. 293-294).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A questão não demanda maiores digressões, tendo em vista que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Suprema Corte, que já decidiu pela impossibilidade de aplicação de regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, tendo, inclusive, pacificado a controvérsia no âmbito do Estado do Paraná, conforme assentado na ADI 2.791/PR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2006, assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.791, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 24.11.2006). 



    Naquela oportunidade, após oposição de embargos declaratórios, a Corte, por maioria, deliberou no sentido de não modular os efeitos da decisão, de modo que a nulidade do art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99, retroagiu até sua origem, promovendo, assim, efeitos ex tunc na declaração de inconstitucionalidade. Confira-se a ementa dos embargos:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios. 1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto. 2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.” (ADI 2.791-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2009).



    Em caso análogo ao ora tratado, também no âmbito do Estado do Paraná, o Supremo manifestou-se no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO REMUNERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 780.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.2.2014).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, diante da impossibilidade de manutenção dos serventuários aposentados no Sistema de Assistência à Saúde – SAS.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente